Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702994-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WILMA VICENCIA GOMES ANDRADE RECORRIDA: FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO, que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de até 10% (dez por cento) da remuneração líquida da recorrente até o adimplemento do débito, se a margem consignável não estiver comprometida. A recorrente alega ter a decisão combatida violado o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior, inclusive em sede de mandado de segurança. II – Embora o recurso especial seja tempestivo, as partes legítimas e esteja presente o interesse em recorrer, o apelo não merece ser admitido, pois não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão fracionário de Tribunal”. (AgInt no AREsp 1933305/AC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não poderia transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque o eminente Desembargador Relator concluiu no ID 32414272 – Págs. 1/2 que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração para pagamento de débitos comuns não comprometerá a sobrevivência da devedora. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo eminente Relator, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o respectivo dissenso pretoriano não poderia prosperar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) utilização de paradigma proferido em mandado de segurança (AgRg nos EDcl no AREsp 1970832/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/4/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015